Tribunal: STF
Processo: RE 67784
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-23
Data de publicação: 1976-10-23

Ementa:
- Reclassificação nos termos da Lei 3.780/60. Antes do decreto de readaptação não existe direito à manutenção em cargo de que não é titular, nem direito às vantagens patrimoniais em que espera ser readaptado.
Recurso provido unanimemente.